Tribunal: STF
Processo: ARE 1552941
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 394) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras a e c do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 310):  



    ‘’AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA EM 19/06/2018. VALOR DA CAUSA: R$ 383.913,00. OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO VALOR EXIGIDO PARA ACESSO AO PORTAL ‘ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA’, COM A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A ESTE TÍTULO. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONFORMISMO DA EMPRESA EMPENHADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR AUTORA. ASSERÇÃO DE QUE A EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN/SC-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA, CONSISTE EM TAXA DE FISCALIZAÇÃO, SENDO INCONSTITUCIONAL SUA IMPOSIÇÃO POR MEIO DE DECRETO LEGISLATIVO. ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A REMUNERAR SERVIÇO PÚBLICO FINALÍSTICO OU ATOS DO PODER DE POLÍCIA. VERBA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, CONTIDA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO AO QUAL SE SUBMETEM VOLUNTARIAMENTE AS EMPRESAS INTERESSADAS EM USUFRUIR DO APARATO DESENVOLVIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A EXAÇÃO DO CONCEITO DE TAXA E A INSEREM NA CONCEPÇÃO DE PREÇO PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NO JULGAMENTO DO IAC N. 5009507-90.2019.8.24.0000. ‘A natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/SC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do Portal 'ECV-Empresa Credenciada de Vistoria', é de preço público’. (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 5009507- 90.2019.8.24.0000, de minha relatoria, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 22/11/2023). ADEMAIS, CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA QUE JÁ RESTOU DIRIMIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO IAI N. 5005186-41.2021.8.24.0000 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-SC. SUPOSTO FATO NOVO. RECHAÇO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO REFERIDO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE INSPESUL LTDA.-ME (DEVEDORA EXECUTADA), QUE INSISTE EM INTERPOR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTA CORTE, APRESENTANDO RECLAMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO À CAUSA.’’



    Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos tão somente para retirar do julgado a fixação de multa (e-doc. n° 339).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 357), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e incisos I e II; 37; 93, inciso IX; 145, inciso II; 150, incisos I e IV e § 3º; 170, incisos II, III e IV; 173 e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.



    Quanto a parte fundamentada na letra c do permissivo constitucional, aduz que o Decreto Estadual n. 1.087/2017 e as Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017, foram consideradas válidas em face dos dispositivos constitucionais indicados.



    Argumenta que a cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina, fundada no citado decreto e nas referidas portarias, possui natureza jurídica típica de taxa e que há caráter confiscatório na cobrança. 



    Defende, subsidiariamente, violação dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da moralidade, bem como das regras constitucionais que limitam a forma de cobrança de preços públicos quando há exploração direta da atividade econômica. 



    Na decisão de admissibilidade, a 2° Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere ao Tema nº 339, e não o admitiu quanto às demais questões (e-doc n° 381).



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifica-se que o Tribunal de Origem concluiu que o valor cobrado para utilização do Portal ECV consiste em tarifa, e não em taxa. Na ocasião, a Corte a Quo destacou que as empresas interessadas em usufruir do aparato submetem-se voluntariamente às regras pertinentes, havendo prévio credenciamento, e que a cobrança só existe quanto às vistorias veiculares com a finalidade de transferência de propriedade para fins de atualização do RENAVAM. Afora isso, registrou que tais empresas exercem suas atividades em caráter privado, com fins lucrativos, podendo elas, inclusive, prestar seus serviços para qualquer cidadão para fins estritamente cautelares sem necessidade de alimentar o banco de dados estatal. Ademais, consignou o Tribunal local que o valor cobrado é simplesmente para fins de ressarcimento ao Estado, ante a disponibilização do referido sistema informatizado, mantido pelo CIASC.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc n° 282, p. 3-4 ): 



    ‘’(...)



    A vexata quaestio gravita em torno da natureza jurídica do valor pago pelas empresas credenciadas junto ao DETRAN/SC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, para utilização do Portal ‘ECV-Empresa Credenciada de Vistoria’, se taxa ou preço público. 



    A verba em questão surgiu com a publicação do Decreto Estadual n. 1.081/17, que dispôs sobre ‘regras e procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular no âmbito do Estado de Santa Catarina’:



    Art. 3º - […] 



    § 2º - Todas as ECV’s deverão obrigatoriamente utilizar o Portal ECV, que integra o sistema informatizado de gestão do DETRAN, denominado DETRANNET.



    § 3º - O Portal ECV executará a tramitação das transações entre o DETRAN e o DENATRAN, efetuando a conferência e homologação dos dados e fotos alimentados pela ECV e retransmitidos pelo DETRAN ao Sistema Nacional de Veículos, funcionando, também, como meio de auditoria e fiscalização das atividades realizadas. 



    § 4º - Portaria específica do DETRAN estipulará a forma e os valores de remuneração pela utilização do Portal de que trata o § 2º deste artigo pelas ECV’s. (grifei)



    E atualmente a exação é disciplinada pela Portaria DETRAN/ASJUR n. 613/2021, que assim estabelece: 



    Art. 2º - A título de ressarcimento pela utilização do Portal ECV a empresa credenciada deverá recolher ao DETRAN/SC o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais). 



    Isso colocado, prossigo. 



    Para o deslinde da quaestio, ab initio faz-se necessária a fixação de premissas acerca dos conceitos e distinções entre taxa e preço público.



    (...)



    O preço público, a seu turno, é definido pela doutrina como ‘a prestação pecuniária, que, não sendo dever fundamental nem se vinculando às liberdades fundamentais, é exigida sob a diretiva do princípio constitucional do benefício, como remuneração de serviços públicos inessenciais, com base no dispositivo constitucional que autoriza a intervenção no domínio econômico’. 



    Apesar de ambos consistirem em contraprestações pecuniárias vinculadas a serviços públicos, as diferenças entre taxa e preço público são determinantes, a começar pela compulsoriedade (ou não) do vínculo estabelecido. 



    (...)



    Evidenciando esse critério de distinção, a Suprema Corte editou a Súmula 545, a qual estabelece que ‘preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu’. 



    Todavia, consoante a doutrina de Eduardo Sabbag, ‘o traço marcante que deve diferir taxa de preço está na inerência ou não da atividade à função do Estado’. Pondera o aludido catedrático que ‘se houver evidente vinculação e nexo do serviço com o desempenho de função eminentemente estatal, teremos a taxa. Se presenciarmos, por sua vez, uma desvinculação desse serviço com a ação estatal, inexistindo óbice ao desempenho da atividade por particulares, vislumbrar-se-á a tarifa’. 



    (...)



    Volvendo à análise da vexata quaestio, tem-se a exigência do pagamento de um valor para utilização do Portal ‘ECV-Empresa Credenciada de Vistoria’, cujo propósito é viabilizar a transferência das informações colhidas por empresas credenciadas em vistorias veiculares ao órgão de trânsito, de modo a permitir que os laudos produzidos por aqueles estabelecimentos sejam aceitos pelo DETRAN/SC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, como prova da regularidade dos veículos. 



    Assim, a referida verba não ostenta caráter tributário, porquanto não remunera a prestação de um serviço público finalístico ou atos praticados no exercício do poder de polícia. 



    Em verdade, possui natureza proeminentemente administrativa, estando contida no âmbito exclusivo dos contratos de credenciamento para a prestação do serviço de vistoria veicular, ao qual se submetem voluntariamente as empresas interessadas em usufruir do aparato desenvolvido. 



    Tais circunstâncias afastam a exação verberada do conceito de taxa, e a inserem na concepção de preço público, cujo traço característico é a desvinculação direta do serviço de uma função estatal, como in casu.



    Aliás, esse foi o entendimento adotado pelo Órgão Especial quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5005186-41.2021.8.24.0000, cujas razões transcrevo:



    (...)



    Há de se observar, contudo, que a obrigatoriedade de cumprimento da prestação não se apresenta de maneira absoluta em relação às atividades desempenhadas pelas ECV’s.



    Como os valores são cobrados a título de ressarcimento ao Estado pela utilização do sistema informatizado de controle (Portal ECV), somente ficam sujeitas ao recolhimento as vistorias realizadas com a finalidade de transferência de propriedade para fins de atualização do RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores. Sabe-se, contudo, que as vistorias não são realizadas com esse único propósito, sendo comum a contratação dos serviços, em âmbito estritamente particular, para fins meramente cautelares, a fim de que o interessado assegure-se quanto à procedência do veículo que pretende negociar. Aliás, o caráter privado da atividade exercida pelas ECV’s é circunstância de crucial interesse ao desfecho da controvérsia, conforme mais a frente se verá.



    (...)



    As ECV’s desempenham atividade de caráter privado, com fins lucrativos. Inclusive, como visto, podem prestar seus serviços a todo e qualquer cidadão interessado, para fins estritamente cautelares, sem necessariamente o condão de alimentar o banco de dados estatal a respeito dos dados relativos à identificação dos veículos automotores, o que é exigido pra fins de transferência de propriedade do automóvel, por exemplo.



    Convém ressaltar que a relação entre as ECV’s e o Estado é antecedida de um credenciamento. A ECV interessada em ter seus laudos de vistoria aceitos pelo DETRAN como prova da regularidade de veículos junto ao RENAVAM deve voluntariamente aderir a um regulamento previamente estabelecido pelo Poder Público, diante de seu interesse na fiscalização daquela atividade, no qual consta expressamente prevista a obrigação de recolhimento de R$ 27,00 por processo aberto junto à base de dados para fins de ressarcimento ao Estado pela utilização do Portal ECV. Trata-se, portanto, de uma relação de natureza claramente administrativa, a ser regida, evidentemente, por normas de direito administrativo.



    É preciso observar que a prestação ora discutida não está relacionada ao exercício da vistoria em si (para isso, existe a taxa de vistoria, cobrada do particular e devidamente instituída por lei, apenas para as vistorias realizadas diretamente pelo Estado), mas à utilização do portal eletrônico unificado no âmbito do Estado de Santa Catarina para gerenciamento dos dados provenientes das vistorias realizadas. Nesse sentido, não se trata de uma contraprestação ao exercício estatal do poder de polícia, nem de um serviço público e divisível a ser remunerado. As ECV’s não desempenham diretamente o poder de polícia titularizado pelo ente estatal. Prestam, como exaustivamente repetido, serviços de natureza privada cujo laudo dele resultante é utilizado pelo Estado como prova da regularidade do registro de veículos automotores, revelando a existência de um interesse público meramente secundário vinculado a essa atividade.



    Como visto ao longo do presente voto, a prestação consiste em ressarcimento ao Estado pelos valores que lhe são cobrados por cada acesso realizado pela entidade mantenedora do sistema eletrônico que gerou o Portal ECV, o CIASC. Trata-se de empresa pública, que embora atue no setor público, possui natureza jurídica de direito privado, cobrando por seus serviços mediante preços privados, conforme as regras de mercado, o que mais uma vez desaproxima os valores objeto da presente discussão do conceito de taxa, vinculada a um regime estritamente de direito público, decorrente de uma atividade estatal indelegável de interesse público primário.



    Sendo assim, por não estar a cobrança dos valores referentes ao acesso ao Portal ECV vinculada a um regime puramente de direito público, derivando, em realidade, de uma relação de caráter administrativo entre entidades de direito privado e o Estado, na qualidade de fiscalizador e regulamentador, é seguro concluir que a prestação possui mesmo natureza de tarifa, desvinculada, portanto, dos rigores inerentes ao campo tributário.



    (...)” (grifos nossos).



    Como se nota, para superar as compreensões do Tribunal de Origem (mormente aquelas atinentes à voluntariedade das empresas interessadas em aderirem às regras pertinentes, ao fato de elas poderem prestar serviços em caráter privado sem a necessidade de alimentar o banco de dados estatal e à ideia de que o valor cobrado é para fins de ressarcimento ao Estado pela disponibilização do sistema informatizado, mantido pelo CIASC) e acolher as alegações da parte recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, inclusive local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Código de Trânsito Brasileiro, Decreto estadual nº 1.087/17, Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017). Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.417/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. I. CASO EM EXAME. (...) 5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF. 6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa. (...). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa” (ARE nº 1.511.436/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/6/25).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 845.319/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/15).



     



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.533.689/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 30/1/25 ARE nº 1.546.543/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 25/6/25; ARE nº 1.551.007/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/6/25; ARE nº 1.436.852/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23/5/23.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente